Tribunal: TJMT
Processo: 1012748-92.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012748-92.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[YARA CORREA DOS SANTOS - CPF: 121.989.957-78 (RECORRENTE), THAYLA KAREN MORAES E SILVA - CPF: 065.357.511-47 (ADVOGADO), ANGELA DA CRUZ SANTANA - CPF: 983.445.951-34 (ADVOGADO), NATALLYN AUSTINNE ALVES MARTINS - CPF: 061.652.391-29 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IGOR NATHAN DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 412.970.698-54 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
.POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DAS RECLAMANTES E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DAS RECLAMADAS.

E M E N T A

RECURSOs INOMINADOs – TRANSPORTE AÉREO –
SUCESSIVAS ALTERAÇÕES DE VOO –
AUSÊNCIA DE notificação no prazo estabelecido na Resolução nº 556/2020 – ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA – DESCUMPRIMENTO –
CHEGADA AO DESTINO 03 (TRÊS) DIAS APÓS O INICIALMENTE CONTRATADO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA

– QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO

– RECURSO DAS RECLAMANTES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDOS – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam as recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 140736743, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor total de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais,
acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da publicação do
decisum
, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Dessa sentença recorreram as reclamantes e a reclamada, aquelas objetivando a
majoração
dos
danos morais
para o montante de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, enquanto que a reclamada, em suas razões recursais, alega:

1) A alteração na malha aérea;

2) A inocorrência de danos morais;

3) A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelas recorridas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, as reclamantes adquiriram passagens aéreas junto à reclamada, referentes ao trecho de
Cuiabá-MT
a
Rio de Janeiro-RJ
, com embarque para
o dia
18/12/2021
,
e retorno em
09/01/2022
.

No entanto, no dia
09/01/2022
, ao chegarem no aeroporto Galeão/RJ, as reclamantes foram informadas a respeito da remarcação do voo para o dia
10/01/2022
,
o qual foi novamente remarcado para o dia
12/01/2022
.

Diante disso, a reclamante
Yara Correa dos Santos
não conseguiu se apresentar em seu posto de trabalho e, por ser 1ª Tenente do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso, foi expedido o
TERMO ACUSATÓRIO
para responder internamente e disciplinarmente os motivos do não comparecimento (id. 140736728).

A reclamada, em sede de contestação, afirma que as autoras tiveram seu voo reacomodado devido a ajustes na malha aérea, bem como que foram devidamente informadas com antecedência sobre os novos horários, possuindo a opção de rejeitá-los e ter os valores reembolsados, no entanto, aceitaram a reacomodação e viajaram normalmente.

Em sede de impugnação à contestação, a reclamante
Yara Correa dos Santos
informou que foi punida com
repreensão
no processo administrativo que recebeu por conta de não ter retornado ao trabalho no dia
10/01/2022,
eis que não conseguiu embarcar no voo contratado.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 6º, inciso III, da Lei nº 8.078/90, preleciona:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Ainda, a
Resolução nº 556, de 13 maio de 2020
, a qual dispõe sobre a flexibilização em caráter excepcional e temporário da aplicação de dispositivos da Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016, em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19, estabeleceu em seu art. 2º:

“Art. 2º
As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado
,
ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016.”
(grifei)

Registre-se que a readequação da malha aérea em razão da pandemia de Covid-19 pode até justificar a alteração e cancelamento do voo, mas não exclui o dever da transportadora de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros
.

Importa ressaltar que
a demandada não demonstrou haver informado as autoras acerca das alterações do voo contratado, no prazo acima mencionado
,
ônus que lhe incumbia.

Conforme consignado pelo MM. Juiz sentenciante,
no conjunto probatório é possível perceber que a empresa informou a consumidora no mesmo dia do embarque, com menos de 24h (vinte e quatro) horas de antecedência (id. 86258516), como pode ser percebido pela data da tela sistêmica de 09/01/2022 02:15 (duas horas e quinze minutos)
.

(grifei)

Logo, tenho que a reclamada não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, entendo que os danos morais restaram configurados, eis que as reclamantes foram submetidas a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
consistente nas sucessivas alterações do voo contratado pelas autoras, sem a devida notificação prévia
,
ocasionando o atraso de 03 (três) dias
para a chegada ao destino final
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VIAGEM PROGRAMADA COM ANTECEDÊNCIA.
CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO 556/2020 DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. CONSOANTE REMANSOSA JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A SIMPLES AFIRMAÇÃO DA NECESSIDADE DA JUSTIÇA GRATUITA É SUFICIENTE PARA O DEFERIMENTO DO BENEFICIO, VISTO QUE O ART. 4.º DA LEI N.º 1.060 /50 FOI RECEPCIONADO PELA CRFB/88 (RESP. 108400 SP 1996/0059166-0 / RESP. 320019 RS 2001/0048140-0). DESSA FORMA, NÃO HÁ SE FALAR EM REVOGAÇÃO DA AJG DEFERIDA EM FAVOR DO CONSUMIDOR 2. TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA EM QUE O RECORRENTE VALTON GOMES DE ALMEIDA POSTULA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM RAZÃO DE CANCELAMENTO DE TRECHO DO VOO DE VOLTA (NATAL/RN RECIFE/PE), SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO POR PARTE DA EMPRESA RECORRIDA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, SENDO OBRIGADO A ADQUIRIR PASSAGEM PELA VIA TERRESTRE PARA O REFERIDO TRECHO, CULMINANDO NO ATRASO DE APROXIMADAMENTE 18 (DEZOITO) HORAS PARA CHEGADA AO SEU DESTINO FINAL.3. RESTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS QUE O CANCELAMENTO DO VOO DOMÉSTICO ADQUIRIDO PELO CONSUMIDOR EM 18/03/2020 OCORREU EM RAZÃO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19, QUE ENSEJOU ALTERAÇÕES SIGNIFICATIVAS NA MALHA AÉREA, COM A REDUÇÃO DE TRECHOS AUTORIZADOS.4. É cediço que referidas circunstâncias não estavam sob o controle das companhias aéreas, tendo em vista que as determinações para restrição das permissões de viagens partiram de órgãos e entidades superiores. No entanto, a configuração do fortuito externo não exime a empresa Recorrida de adotar as medidas necessárias a fim de reduzir os prejuízos enfrentados por seus usuários. 5. Verifica-se dos autos que a companhia aérea não realizou a notificação prévia do consumidor acerca do cancelamento do trecho do voo de volta, o qual apenas obteve conhecimento do cancelamento no dia e horário do embarque, no aeroporto em Natal/RN, o que contraria as disposições acerca dos prazos estabelecidos na Resolução n.º 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19) e no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público, associação de defesa dos consumidores e as companhias aéreas, dentre elas a Recorrida. 6. Evidente falha na prestação de serviço da empresa Recorrida no que se refere à inobservância do prazo mínimo de antecedência para notificação do consumidor acerca do cancelamento do voo, obrigando-o a se deslocar de Natal/RN para Recife/PE pela via terrestre de onde seguiu para Brasília/DF e após nova conexão, chegou ao seu destino final – Cuiabá/MT - com atraso de aproximadamente 18 (dezoito) horas. 7.
O DEVER DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DAS ALTERAÇÕES NOS VOOS TEM A FINALIDADE DE JUSTAMENTE IMPEDIR QUE OS PASSAGEIROS SE DESLOQUEM ATÉ O LOCAL DO EMBARQUE SEM NECESSIDADE, PROTEGENDO-OS DA EXPOSIÇÃO DESNECESSÁRIA AO VÍRUS. 8. DANOS MORAIS QUE, NO CASO EM TELA, INDEPENDEM DA PROVA DO PREJUÍZO, PORQUANTO, EXPERIMENTADOS, SÃO CONSIDERADOS IN RE IPSA EM RAZÃO DE TRAZEREM CONSIGO O ESTIGMA DA LESÃO
. 9. Na fixação do montante da condenação a título por danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 10. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos. 11. Sentença reformada. 12. Recurso conhecido e provido. (N.U 1015962-65.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020)
(Destaquei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, entendo que o valor total de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais
, fixado no
decisum,
deve ser
majorado para

a quantia

de
R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais)
, ou seja,
8.000,00 (oito mil reais) para cada reclamante
,
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e

dou parcial provimento
ao recurso das
reclamantes
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais)

a título de danos morais,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pela
reclamada
, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2022